Tribunal: TJSP
Processo: 1004986-53.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Cancelamento administrativo de aposentadoria por invalidez concedida judicialmente – Inadmissibilidade – Necessidade da propositura de nova ação para tal fim – Precedentes desta C. Câmara e do E. STJ – Restabelecimento da aposentadoria e implantação do benefício determinados – Recurso provido, oficiando-se.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004986-53.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
LEONARDO MARÇAL DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004986-53.2019.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação Cível no 1004986-53.2019.8.26.0506 – Ribeirão Preto.
17a. Câmara de Direito Público.
Apelante Leonardo Marçal de Morais.
Apelado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Débora Cristina Fernandes Ananias Alves Ferreira.
Voto no 37.314.
Vistos.
ACIDENTE
DO
TRABALHO

Cancelamento
administrativo de aposentadoria por invalidez concedida
judicialmente
Inadmissibilidade
Necessidade da
propositura de nova ação para tal fim Precedentes desta C.
Câmara e do E. STJ Restabelecimento da aposentadoria e
implantação do benefício determinados Recurso provido,
oficiando-se.
A r. sentença de fls. 154/159 (e adendo declaratório
de fls. 168), cujo relatório é adotado, julgou improcedente ação promovida
por Leonardo Marçal de Morais em face do Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, buscando o restabelecimento de sua aposentadoria por
invalidez acidentária.
Apela o autor. Alega ofensa à coisa julgada. Aduz,
ainda, desrespeito ao devido processo legal para cancelamento de seu
benefício. Defende a comprovação da manutenção de sua incapacidade
total e definitiva para o trabalho. Requer, assim, o restabelecimento de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004986-53.2019.8.26.0506 -Voto no
3
aposentadoria.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Ao autor foi concedido judicialmente o benefício de
aposentadoria
por
invalidez
acidentária
(Processo
no
0019771-52.2010.8.26.0506, 1a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto),
com trânsito em julgado aos 20.08.2014 (fls. 83/97).
É certo que o INSS pode convocar o segurado para
que periodicamente se submeta à perícia médica com vistas a averiguar a
manutenção ou não de sua incapacidade laborativa.
Há previsão legal - Lei no 8.213/91 (artigos 43, § 4o e
101).
No
entanto,
inadmissível
o
cancelamento
administrativo de benefício concedido judicialmente mesmo que com lastro
em perícia administrativa.
Afinal, o exame médico administrativo efetivado pela
autarquia não basta, por si só, para rescindir a coisa julgada.
Ele serve, isto sim, como meio de prova para instruir
eventual ação judicial interposta com vistas à cessação do benefício
outorgado judicialmente.
Aliás, de se pontuar que até mesmo essa
excepcionalidade é permitida em razão da natureza da relação acidentária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004986-53.2019.8.26.0506 -Voto no
4
(trato sucessivo), ut artigo 505, I, do Código de Processo Civil.
Logo, para que haja a cessação do benefício
concedido judicialmente há de se propor uma nova ação, respeitando-se,
assim, a ampla defesa e o contraditório.
Neste sentido o entendimento desta C. Câmara
Especializada:
-
“APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO
ACIDENTÁRIO. Possibilidade de revisão do benefício, a teor
dos arts. 71 da Lei no 8.212/91 e 47 da Lei no 8.213/91.
Todavia, a perícia administrativa por si só não basta para a
cessação do benefício, o que somente pode ocorrer por nova
decisão judicial. Inteligência do art. 505 do CPC. Precedentes
do STJ. Sentença parcialmente reformada. ACIDENTÁRIO.
TERMO “A QUO” DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO.
Restabelecimento da aposentadoria por invalidez pelo valor
integral desde quando o autor passou a receber com a redução
prevista no art. 47, inciso II, da Lei no 8.213/91, compensando-
se os valores pagos posteriormente de maneira escalonada.
PROCESSUAL
CIVIL
E
ACIDENTÁRIO
JUROS
E
CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao
disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve
seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do
RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004986-53.2019.8.26.0506 -Voto no
5
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual e base de cálculo a serem apurados em fase de
liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.
Recurso do INSS improvido. Reexame necessário parcial
provimento e recurso adesivo provido, com alteração de ofício
dos
consectários
legais
da
condenação.
Deferida
a
antecipação de tutela para imediata implantação do benefício”
(Apelação
Cível
no
1007048-89.2018.8.26.0348,
Relator
Desembargador NUNCIO THEOPHILO NETO, DJ 20 de
novembro de 2020).
Também:
- “ACIDENTE DO TRABALHO. Aposentadoria por
invalidez concedida judicialmente. Cancelamento após perícia
na esfera administrativa. Inadmissibilidade. Necessidade de
propositura de nova ação, calcada na perícia administrativa,
para revisão ou cancelamento da aposentadoria. Precedentes
do Superior Tribunal de Justiça e desta 17a Câmara de Direito
Público. CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS
IGP-DI (maio/1996 a março/2006) INPC (01/04/2006 a
29/06/2009) IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE
no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019. JUROS DE MORA.
Cômputo. Forma englobada até a citação e, após, mês a mês,
decrescentemente. Taxas 0,5% ao mês, na vigência do
CC/1916 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004986-53.2019.8.26.0506 -Voto no
6
Remuneração da caderneta de poupança, a partir de
30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no
870.947 (Tema 810 de repercussão geral). NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DA
AUTARQUIA.
PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA”
(Apelação
Cível
no
0007572-55.2019.8.26.0482,
Relator
Desembargador ANTONIO MOLITERNO, DJ 16 de outubro de
2020).
Ainda:
-
“APELAÇÃO.
Ação
acidentária
procedente.
SENTENÇA ANULADA. Extra petita. Configuração. CAUSA
MADURA. Julgamento da lide pelo Tribunal. Artigo 1.013, §3o,
inciso
II,
do
CPC/2015.
RESTABELECIMENTO
DE
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
ACIDENTÁRIA
CONCEDIDA JUDICIALMENTE. Coisa julgada. Matéria de
ordem pública. Sentença transitada em julgado que determinou
o restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária.
Impossibilidade de cessação administrativa. Necessidade de
ajuizamento de ação revisional pela autarquia. Paralelismo das
formas. Restabelecimento devido. Compensação de valores
pagos posteriormente. ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40
da Lei 8.213/91. RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004986-53.2019.8.26.0506 -Voto no
7
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C.
STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral),
definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das
prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o
índice
de
remuneração
da
caderneta
de
poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a
apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de
execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
PRELIMINAR DO APELO AUTÁRQUICO ACOLHIDA E
REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO PARA ANULAR A R.
SENTENÇA
E
RECONHECER
A
COISA
JULGADA,
DETERMINANDO O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO”
(Apelação Cível no 1002797-54.2019.8.26.0037, Relator
Desembargador CARLOS MONNERAT, DJ 29 de setembro
de 2020).
Assim também já decidiu o E. Superior Tribunal de
Justiça:
"Deferida a aposentadoria por invalidez judicialmente,
pode a autarquia previdenciária rever a concessão do
benefício, uma vez tratar-se de relação jurídica continuativa,
desde que por meio de ação judicial, nos termos do art. 471,
inciso I, do Código de Processo Civil, e em respeito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004986-53.2019.8.26.0506 -Voto no
8
princípio do paralelismo das formas." (REsp 1201503 / RS,
Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, Data do Julgamento 19/11/2012, DJe
26/11/2012).
No mesmo sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA.
CONCESSÃO
ATRAVÉS
DE
DECISÃO
JUDICIAL.
CANCELAMENTO
ADMINISTRATIVO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
AÇÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É pacífico o
entendimento desta Corte no sentido de somente ser possível
a
revisão
da
aposentadoria
por
invalidez
concedida
judicialmente através de outra ação judicial. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento.” AgRg no REsp
1218879/RS, Relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, Data do Julgamento 18.09.2014, DJe 25.09.14).
Sendo assim, de rigor o restabelecimento do
benefício do autor NB 92/170.010.905-4.
O restabelecimento da aposentadoria por invalidez
acidentária do segurado é devido a partir do dia seguinte ao da indevida
cessação (14.09.2018 - fls.33), compensando-se eventuais valores pagos
administrativamente após esta data.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004986-53.2019.8.26.0506 -Voto no
9
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE
no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do
valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios são de 15% sobre as
parcelas vencidas até a data deste Acórdão, nos termos do entendimento
pacífico das Colendas Câmaras Especializadas deste Tribunal e da Súmula
no 111, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, presentes os requisitos previstos em Lei,
determino a imediata implantação do benefício.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento ao recurso.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir
para o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004986-53.2019.8.26.0506 -Voto no
10
tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1004986-53.2019.8.26.0506
2 - Nome do segurado:
Leonardo Marçal de Moraes
3 - Benefício concedido:
Restabelecimento
da
Aposentadoria
por
Invalidez
Acidentária
4 - DIB:
14.09.2018 fls. 33
5 - R.M.I.:
a
do
benefício
cessado
indevidamente
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)